Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DECISÃO Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 28739200 para condenar o Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PMDF, a fornecer ao autor, ora recorrido, o medicamento PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista, além de custear todo o tratamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, enquanto durar a necessidade do tratamento, mediante laudo médico atualizado, sob pena de sequestro. O Ente Distrital interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, consoante acórdãos de IDs 30622562 e 32462285. Irresignado, o Distrito Federal manejou recurso extraordinário no ID 33341050, que teve o seguimento negado por esta Presidência com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando-se as teses fixadas nos Temas n. 500 e 793 do STF. Verifica-se que o Ente Distrital interpôs agravo interno no ID 35431797 contra aludida decisão, o qual se encontra pendente de julgamento. Ato contínuo, o recorrido apresentou petição no ID 35468837 para ventilar pedido de tutela de urgência, o qual será analisado a seguir. Conforme alegações do recorrido, após exames realizados em março/2022, constatou-se novo avanço da doença, o que levou seu médico oncologista a alterar a medicação e receitar PEMBROLIZUMABE 200 MG e LENVATINIBE 10 MG. Porém, o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal (DSAP) da PMDF negou o tratamento de alto custo indicado sob a justificativa de ausência de previsão de uso pela ANVISA. O relatório médico de ID 35468837, p. 25, salienta que a “não liberação da medicação solicitada ou o atraso no início da mesma pode gerar inclusive um prejuízo de sobrevida global e risco de morte”. Nota-se pelo ID 35468837, p. 29, que o recorrido propôs nova ação para pleitear o fornecimento dos medicamentos (processo n. 0727318-28.2022.8.07.0016), tendo sido proferida a seguinte decisão, in verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCAS DE ANDRADE FERNANDES contra o Distrito Federal, em que se pretende provimento jurisdicional com vistas ao fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe e Levantinibe, por intermédio do plano de saúde da PMDF. Informa a existência dos autos tombado sob o n. 0701778-06.2021.8.07.001, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, julgado procedente para disponibilização dos medicamentos Pembrolizumabe e Axitinibe. No curso daquele processo, foi alterado o protocolo de tratamento, de sorte a substituir o medicamento Axitinibe pelo o uso do medicamento que ora pleiteia, Levantinibe. É o relatório. Decido. A substituição ou complementação do medicamento indicado na petição inicial, no curso do processo, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. (...) Nesse contexto, salvo melhor juízo, o autor deverá intentar novo pedido de tutela provisória de urgência nos autos anteriormente ajuizado, pois não há alteração no objetivo daquela demanda, apenas mero ajuste no tratamento prescrito. Diante o exposto, tendo em vista o processo n° 0701778-06.2021.8.07.001, que tramita no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da litispendência, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. (...) Referida decisão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente” (AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). Diante disso, o recorrente pleiteia seja o Distrito Federal compelido a fornecer os medicamentos PEMBROLIZUMABE 200 MG e LENVANTINIBE 10 MG, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista. É o relatório do necessário. Decido. De início, faz-se relevante mencionar o conteúdo do enunciado sumular n. 635 do STF, o qual estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Logo, é de competência do Presidente desta Turma Recursal a análise do pedido ventilado pelo recorrido. Nessa esteira, o Distrito Federal não requereu a concessão de efeito suspensivo para o recurso extraordinário (ope judicis), razão pela qual a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Ademais, importante salientar que o art. 1.029, § 5o, do CPC, dispõe que eventual pedido de efeito suspensivo do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso dos autos. Lado outro, o pedido do recorrido diz respeito à modificação da medicação anteriormente pleiteada e concedida, conforme sentença e acórdãos proferidos nos autos, o que configura mera adequação do tratamento para a cura da sua enfermidade, nos termos do mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, registre-se que o pedido de tutela de urgência encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). A teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor, ora recorrido, os medicamentos PEMBROLIZUMABE 200 MG e LENVANTINIBE 10 MG, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo não atendimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente